Tribunal: TJDFT
Processo: 0743018-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743018-55.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELISANGELA DE ALMEIDA DOS SANTOS RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI N. 9.656/1998. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO DE URGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA EXAURIDO. ABUSIVIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DANO MORAL. DIREITO À VIDA. OBTENÇÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. VALOR DA CAUSA. VALOR DA COBERTURA INDEVIDAMENTE NEGADA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula n. 608, firmou o entendimento no sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 1.1. Não se enquadrando a operadora do plano de saúde como entidade de autogestão, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. 2. De acordo com a Súmula n. 597 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. 3. Demonstrado que o tratamento quimioterápico prescrito à paciente ostenta caráter de urgência, mostra-se ilícita a recusa de cobertura por parte da administradora do plano de saúde, com base na necessidade de cumprimento de prazo de carência. 4. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias devem ser considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação. 4.1. A abusividade da negativa de cobertura do tratamento médico prescrito à apelada somente foi reconhecida com a modulação do prazo de vigência da cobertura, de modo que, embora esteja evidenciada a ofensa ao princípio da proporcionalidade, a constatação somente foi possível com a interpretação das cláusulas contratuais em confronto com o Código de Defesa do Consumidor e com a Lei n. 9.656/1998. 4.2. A negativa da autorização para cobertura do tratamento médico, por si só, não se mostrou suficiente para admitir a violação do direito à vida como atributo da personalidade, notadamente pela obtenção tempestiva de provimento liminar para assegurá-la, o qual foi cumprido espontaneamente, não tendo a consumidora comprovado a ocorrência efetiva de lesão extrapatrimonial. 4.3. Não se constata, no simples inadimplemento contratual pela operadora do plano de saúde, a ocorrência de dano moral à consumidora, sendo que a sentença, em relação à esta questão, merece reforma, para que o pedido de reparação do dano moral seja julgado improcedente. 5. Nos termos do artigo 291 do Código de Processo Civil, a toda causa deve ser atribuído valor certo, mesmo que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. 5.1. O valor da causa deve corresponder, portanto, ao proveito econômico pretendido pelo demandante, de modo que, quando há cumulação de pedidos, como é o caso da hipótese em análise, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores de todos eles (artigo 192, inciso VI, do Código de Processo Civil). 5.2. No que diz respeito à obrigação de fazer consubstanciada em fornecimento de tratamento médico, o valor desta pode ser mensurado utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada, devendo ser considerado o valor real do tratamento e não o valor diferenciado cobrado dos planos de saúde, uma vez que este decorre de contratos de natureza especial. Precedentes. 6. Apelação conhecida e provida em parte. Sucumbência redistribuída. Exigibilidade suspensa com relação à autora. Honorários recursais não majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, incisos I, II e III e §1o, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 5o e 6o, todos da Constituição Federal, 6o, inciso III, 14 e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 421 a 424 e 944, todos do Código Civil, 1o, 10, 12, inciso I, e 35-C, todos da Lei no 9.656/1998, 4o, da Lei no 9961/2000, 10 da Lei no 14.454/2022, e 373, inciso II, e 1.012, §3o, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, bem como à Resolução 465/2021 da ANS, pugnando pela condenação da recorrida ao pagamento de compensação por dano moral diante da recusa indevida de cobertura do tratamento quimioterápico, ressaltando inexistir mero descumprimento contratual, porquanto, in casu, não teria sido juntado o contrato pelo plano de saúde. Ademais, assevera ser incabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que a parte recorrida teria dado causa ao processo. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, incisos I, II e III e §1o, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 6o, inciso III, 14 e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 421 a 424 e 944, todos do Código Civil, 1o, 10, 12, inciso I, e 35-C, todos da Lei no 9.656/1998, 4o, da Lei no 9961/2000, 10 da Lei no 14.454/2022, e 373, inciso II, e 1.012, §3o, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no que tange ao afirmado vilipêndio à Resolução 465/2021 da ANS, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não cabe, no âmbito do recurso especial, a apreciação de eventual ofensa a decreto regulamentar, resoluções, portarias ou instruções normativas, por não se enquadrarem no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 2.126.054/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 12/6/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, 5o, 6o e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF” (AgInt no REsp n. 1.622.284/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024